Tribunal: TJMT
Processo: 0010301-55.2016.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010301-55.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CACILDO ALVES DE SOUSA registrado(a) civilmente como CACILDO ALVES DE SOUSA - CPF: 491.060.231-34 (EMBARGADO), LUCAS PEREIRA CARRIJO - CPF: 101.823.846-83 (ADVOGADO), MARCO TULIO SANTOS - CPF: 560.851.686-91 (ADVOGADO), CUNHA DA CAMARA HOLDING LTDA - CNPJ: 21.115.806/0001-03 (EMBARGADO), ANDREA PERES DE ALMEIDA - CPF: 612.993.321-53 (ADVOGADO), FABIO CUNHA DA CAMARA - CPF: 333.315.611-34 (EMBARGANTE), RENATO CUNHA DA CAMARA - CPF: 491.007.001-00 (EMBARGANTE), MARILIA CUNHA DA CAMARA RAMOS - CPF: 664.371.561-04 (EMBARGANTE), DANIEL CUNHA DA CAMARA - CPF: 796.006.031-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CACILDO ALVES DE SOUZA, REPRESENTADO PELO SEU INVENTARIANTE FLÁVIA PORTILHO CRUVINEL DE SOUSA. (EMBARGANTE), AUTO MOTORS COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.263.182/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILA LOPES PARREIRA E CAMPOS - CPF: 644.795.521-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CACILDO ALVES DE SOUSA registrado(a) civilmente como CACILDO ALVES DE SOUSA - CPF: 491.060.231-34 (EMBARGANTE), FLAVIA PORTILHO CRUVINEL DE SOUSA - CPF: 707.601.161-13 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos, os quais, por sua vez, impugnaram decisão proferida em recurso de apelação que reformou sentença para julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo a quitação integral da obrigação por meio de recibos válidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se subsiste omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à validade dos recibos apresentados e à alegada ausência de fundamentação quanto aos argumentos da parte embargante;

(ii) se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado pela Turma Julgadora;

(iii) se se verifica o caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para reexame da matéria.

4. O acórdão embargado examinou detidamente todos os argumentos relevantes à controvérsia, consignando que os recibos apresentados comprovaram a quitação da obrigação nos termos do art. 320 do Código Civil, afastando a cobrança superposta e reconhecendo a aplicação da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

5. A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois o acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram a reforma da sentença, sendo desnecessária a resposta a todos os argumentos quando já demonstrada a suficiência da motivação, conforme art. 489, §1o, do CPC.

6. A reiteração dos mesmos fundamentos já enfrentados anteriormente revela a utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal, denotando intenção meramente protelatória.

7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados
.

9.
Aplicada multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de fundamentos já apreciados e rejeitados pela Turma Julgadora não caracteriza omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando configurado o intuito protelatório do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ESPÓLIO DE CACILDO ALVES DE SOUZA,
representado por sua inventariante Flávia Portilho Cruvinel de Sousa (ID 288628878), contra acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado em recurso de Embargos de Declaração (ID. 287504865), onde figura como parte contrária
CUNHA DA CÂMARA HOLDING LTDA
, que após sua análise, restou rejeitado, unanimemente.

Em resumo, alega novamente que a decisão embargada não enfrentou de forma específica os pontos levantados, limitando-se a afirmar que o acórdão foi fundamentado e que não há vícios.

Aduz que os vícios de omissão e obscuridade persistem.

Afirma que o acórdão embargado omitiu-se em analisar a ausência de comprovação do meio de pagamento da comissão de corretagem (R$ 900.000,00), apesar de a questão ter sido expressamente levantada nos embargos anteriores.

Alega que os recibos apresentados não indicam se o pagamento foi feito em espécie, transferência bancária, cheque, PIX ou outro meio.

Sustenta haver omissão ao não analisar a ação de rescisão do contrato de compra e venda (Processo no 5080849-92.2018.8.09.0137).

Aduz haver omissão em decisão à preclusão do recibo apresentado tardiamente.

Acusa existir obscuridade em decisão a determinar quem efetivamente realizou o pagamento da comissão, visto a apresentação de recibo duplo.

Prequestiona a matéria.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios de omissão e contradição em v. acórdão, em seus efeitos infringentes, a proceder o pedido de recebimento de comissão de corretagem, ou, seja convertido o julgamento em diligência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 288005865), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitou a pretensão deduzida no anterior recurso de Embargos de Declaração (ID. 274008855), o embargante novamente alegam a presença/permanência dos vícios de omissão e contradição.

De início, ressalta-se que, para o acolhimento dos Embargos de Declaração, é imprescindível que a parte embargante, de forma clara e precisa, enquadre sua pretensão nos moldes previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indicando expressamente a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daquele interposto anteriormente, que foi conhecido porém rejeitados, confirmando sobretudo o teor do v. acórdão, em sede de recurso de apelação, o que demonstra, na verdade, agora, a mera insatisfação do embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

No caso, o que pretende o embargante, em última análise, é adequar a decisão ao seu bel interesse, o que é inadmissível, nos termos e fundamentos exarados em acórdão em sede de apelação, e em último embargos de declaração.

Com a repetição de seus argumentos, é de se reconhecer o caráter protelatório do presente recurso.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve omissão/contradição em v. acórdão, uma vez que houve sua deliberação específica nos termos assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a quitação da comissão de corretagem no valor de R$ 900.000,00, firmada entre o corretor Cacildo Alves de Souza e a empresa Cunha da Câmara Holding Ltda, na venda de imóvel rural denominado “Fazenda Olho D’Água”, afastando a pretensão de cobrança de valores supostamente devidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a quitação da comissão de corretagem com base nos recibos apresentados, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada e suficiente os documentos e provas constantes dos autos, concluindo pela existência de quitação da comissão de corretagem, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4. Os embargos de declaração foram utilizados como instrumento de inconformismo com o conteúdo da decisão, o que é incabível à luz do art. 1.022 do CPC/2015, que exige a demonstração de vício no julgado.

5. Conforme orientação consolidada, não há obrigatoriedade do julgador examinar individualmente todas as alegações e dispositivos legais suscitados, bastando a fundamentação suficiente para o convencimento (STJ, AI 169.073-SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, devendo ser rejeitado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

Ressalte-se que os recibos apresentados são claros, não dando margem a dúvidas quanto ao convencionado — QUITAÇÃO —, pois, além de cumprirem os requisitos de validade expressos no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, comprovam que, de seus termos ou das circunstâncias, resultou o pagamento da dívida, quer tenha sido feito pelo Promitente Comprador ou pelo Promitente Vendedor.

Desta forma, restaram todos os pontos arguidos em recurso de Embargos de declaração enfrentados e pronunciados, que a evidência de seu teor e fundamento, confirmou o acórdão em recurso de apelação que, reformou a sentença de primeiro grau, a dar procedência aos Embargos Monitórios, sob a ementa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECIBOS DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios apresentados em face de cobrança de comissão de corretagem pela intermediação de compra e venda de imóvel rural. Alegação de pagamento comprovado pelo requerido, ora recorrente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se o Promitente Comprador é responsável pelo pagamento da comissão de corretagem, conforme pactuado; e (ii) se houve efetiva quitação do valor ajustado, conforme documentos apresentados.

III.
Razões de decidir

3. A Cláusula Terceira do contrato estabeleceu expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem seria do Promitente Comprador, não havendo ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. Os recibos apresentados pelo recorrente comprovaram a integral quitação do valor de R$ 900.000,00, sendo válidos nos termos do art. 320 do CC/2002.

5. A tentativa de cobrança de valores já pagos configura afronta à boa-fé objetiva, vedando a conduta contraditória do credor (venire contra factum proprium).

6. O autor não cumpriu seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, acolher os Embargos Monitórios e julgar improcedente a Ação Monitória.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de recibo válido nos termos do art. 320 do CC/2002 comprova a quitação integral da obrigação, afastando a cobrança do mesmo valor.

2. É vedada a conduta contraditória do credor, em respeito à boa-fé objetiva."

Extrai-se dos autos que, ao contrário do alegado pelo Embargante, o acórdão embargado já analisou e dirimiu eventual omissão ou contradição sob os aspectos das informações fornecidas pelo próprio recorrente, as quais foram consideradas suficientes e devidamente apreciadas no âmbito do livre convencimento motivado.

Assim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O argumento de que a decisão colegiada deve pronunciar, expressamente, porque entendeu que o recibo não atendeu suas expectativas, ou por que deu interpretação diversa ao que entende ser, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, além de súmulas do STF e STJ, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Por fim, ao julgar o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório,
aplico

a multa
prevista no art. 1026, §2o, do CPC em
2% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025